Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-27.2019.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001461-27.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), LUCINETE DA COSTA - CPF: 270.663.678-55 (VÍTIMA), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ASSISTENTE), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ASSISTENTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pela prescrição da pena.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso em sentido estrito:

0001461-27.2019.8.11.0012

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Nova Xavantina/MT

Apelante(s):

Bruna Garcia Toledo

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO.
PROCESSAMENTO EXCEPCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARTIGO 146 DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CÁLCULO SOBRE A PENA “
IN ABSTRATO
”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO “
EX OFFICIO
”. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CP, ART. 107, IV C/C ART. 109 V.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, tomando-se por base a pena máxima em abstrato prevista no tipo penal, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, faz-se possível, a excepcionalidade do trâmite do
recurso
em
sentido estrito
, em atenção aos princípios da economia processual, simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.

Deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela penal máxima em abstrato e declarar a extinção da punibilidade. Interpretação a contrário senso da Súmula 438 do STJ.

Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, matéria de ordem pública, reconhecimento “EX OFFICIO”.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

O Ministério Público ofereceu Denúncia contra a Bruna Garcia Toledo, inicialmente imputando-lhe o crime descrito no art. 3º, “j” da Lei n. 4.898/65, sendo oferecida proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pela denunciada, porém, ela pugnou pela modificação de uma das condições impostas, o que não foi aceito pelo Ministério Público.

Posteriormente, a denunciada manifestou a respeito da extinção da punibilidade em virtude da revogação integral da Lei n. 4.898/65 pela Lei n. 13.869/19. Após, o Ministério Público aditou a Denúncia, imputando a denunciada o crime previsto no artigo 146 do Código Penal.

O Juiz “a quo”, em decisão prolatada em 22/09/2020, rejeitou o pedido de extinção da punibilidade formulado pela denunciada, sob o fundamento de que não se vislumbra, na espécie, “abolitio criminis”, vez que a conduta permanece típica, subsumindo-se ao crime previsto no artigo 146 do Código Penal, cuja norma geral cedia à norma especial e, por isso, seria o caso de aplicação do princípio da continuidade normativo-típica. Também rejeitou o pedido de redução e parcelamento da prestação pecuniária pretendido pela denunciada. Ao final, determinou a intimação da denunciada, via DJe, para que informasse ao Juízo, no prazo de 05 dias, se ainda tinha interesse na proposta de suspensão condicional do processo nos moldes como formulada pelo Ministério Público na cota anexa à Denúncia.

Contra a referida decisão a denunciada interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, onde sustenta que a Lei nº 13.869/2019, no seu bojo, não apresentou tipo penal em substituição ao contido no art. 3º, alínea j, da Lei nº 4.898/1965, pelo qual supostamente a Recorrente teria incorrido. Aduz que atualmente o suposto fato imputado a Recorrente não é mais considerado crime, razão pela qual a punibilidade deva ser extinta pela incidência do
abolitio criminis.

Ao final, requer que seja declarada extinta a punibilidade da Recorrente, uma vez que a Lei Federal n°. 4.898/1965 fora revogada na totalidade, não sendo mais típica a conduta do artigo 3°, inciso J, bem como que a conduta não se amolda na tipificação do artigo 146, do Código de Processo Penal, uma vez que não houve qualquer restrição da liberdade profissional da vítima, mas mero estrito cumprimento do dever legal da Recorrente ao cargo de Procuradora Geral.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, argumenta que não há
abolitio criminis
quando determinada conduta continua sendo considerada típica e ilícita no ordenamento jurídico penal como crime, devendo ser aplicado, neste caso, o princípio da continuidade normativo-típica. Logo, deve ser improvido o recurso, para que seja mantida a decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, por conta
abolitio criminis
, de maneira a se permitir que seja conferida regular prossecução ao feito criminal.

O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, em seu parecer, opinou pelo reconhecimento da prescrição, via de consequência, que seja declarada extinta a punibilidade da denunciada, com espeque no artigo 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Inicialmente, ressalto que vislumbrar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato
, de forma excepcional, estou admitindo o processamento da presente peça de recurso, nominada de recurso em sentido estrito, como sucedâneo de mandado de segurança, que, em tese seria o cabível à espécie, ante a ausência de previsão expressa na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a respeito de tal recurso, existindo apenas a dicção da utilização subsidiária no que couber, do Código de Processo Penal, nos casos desta espécie, a violar a tecnicidade da ausência de recurso das decisões interlocutórias.

Nesse sentido:

RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
– PROCESSAMENTO EXCEPCIONAL – PRESCRIÇÃO OCORRIDA – ECONOMIA PROCESSUAL – SIMPLICIDADE E CELERIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sendo patente a prescrição perseguida, faz-se possível, a excepcionalidade do trâmite do
recurso
em
sentido

estrito
, valendo-se dos princípios da economia processual, simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais.
Verificada a prescrição, esta deve ser declarada pelo magistrado, até mesmo de ofício
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 0006022-92.2017.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

Trata-se de recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de
abolitio criminis
formulado pela Recorrente BRUNA GARCIA TOLEDO, denunciada, inicialmente, pela prática do crime previsto no artigo 3º, alínea “j”, da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 4.898/65), delito perpetrado em junho de 2018, na condição de Procuradora do município de Nova Xavantina/MT. Após, a Ministério Público aditou a Denúncia, imputando a denunciada o crime previsto no artigo 146 do Código Penal.

O artigo 146 do Código Penal dispõe,
in verbis
:

CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Em relação à prescrição antes de transitar em julgado a sentença, deve – se observar o disposto no artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

É necessário mencionar as causas interruptivas da prescrição, conforme prevê o art.117 do Código Penal, são as seguintes,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

No caso
sub judice
o delito de
Constrangimento ilegal
(artigo 146 Código Penal) teria sido praticado em junho/2018. A pena máxima estabelecida pelo legislador no referido tipo penal é de 01 (um) ano, logo, o fato prescreve em 04 (quatro) anos.

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em abstrato
deve ser levado em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior.

Esta modalidade de prescrição é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito.

Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.
“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:

“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.

Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Julio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “
é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”
.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz:
“é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Se o delito foi praticado em junho/2018 e, diante dos dispositivos acima mencionados, e, por ausência de causa interruptiva da prescrição, é forçoso concluir que entre a data do fato e o presente julgamento

já transcorreu o lapso de 04 (quatro) anos.

Desta forma, como até esta data já transcorreu mais de 04 (quatro) anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.

Assim, a
contrario sensu,
do disposto na Súmula 438 do STJ,
é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento

na pena máxima prevista em abstrato
, se inexistir causa interruptiva da prescrição.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - RECURSO DO MP – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO: OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA
PENA

IN

ABSTRATO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ACUSADO MENOR DE VINTE E UM ANOS – COMPROVAÇÃO - REGISTRO GERAL E DEMAIS DOCUMENTOS HÁBEIS E DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS REDUZIDO PELA METADE - LAPSO DE TEMPO EXTRAPOLADO - DECURSO DE POUCO MAIS DE 06 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA ATUAL – ACOLHIDA A PREJUDICIAL, APELO NO MÉRITO PREJUDICADO. DECISÃO EM DISSONANCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Constatando-se pelos documentos juntados aos autos (Registro Geral e outros dotados de fé pública) que o apelado, na época do crime, contava com 18 anos de idade completos, reduz-se o prazo prescricional pela metade, ex vi do teor do artigo 115 do CP. Com efeito, declara-se extinta a punibilidade se proferida sentença absolutória e decorrido o lapso prescricional determinado pela pena máxima em abstrato do delito entre a data do recebimento da denúncia e a do presente julgamento
.
(N.U 0003155-19.2015.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTATAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CÁLCULO SOBRE A
PENA

IN

ABSTRATO
- INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O delito tipificado no art. 139 do CP, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 141 do CP é punido com pena máxima de um ano e quatro meses de detenção, operando-se, portanto, a prescrição, em quatro anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal.
2. Assim, decorridos mais de 04 (quatro) anos da data em que foi recebida a queixa-crime até o presente momento e inexistindo causas interruptivas, prescrita está a pretensão punitiva estatal, na forma do artigo art. 107 c/c 109, V do Código Penal.
3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, resta prejudicado o recurso interposto
.

(N.U 0003026-63.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL GRAVE – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
PENA

IN

ABSTRATO
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, III DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE DECLARADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Assim, uma vez decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a presente data, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe.
Pedido julgado procedente, ordem de habeas corpus concedida.

(N.U 1004037-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022)

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de forma excepcional, e, de OFÍCIO,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da denunciada pela ocorrência
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato
, nos termos dos arts.
107
,
IV
, e
109
,
V
, ambos do
Código Penal
.

Determino que, após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022